Tribunal: TJPA
Processo: 0002386-32.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002386-32.2017.8.14.0037

APELANTE: FRANCISCO SOUZA ARAUJO, ALONSO ARAUJO FILHO, HERNANDO SOUZA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ROUBO, ESTUPRO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara da Única da Comarca de Oriximiná, que condenou os recorrentes às penas de reclusão, detenção e multa pelos crimes dos arts. 129, 147, 157, §2º, I e II, 213 e 288 do Código Penal, além do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando também os arts. 69 e 71, parágrafo único, do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção ao porte de arma, readequação das penas à mínima legal e afastamento do concurso material. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicação do princípio da consunção quanto ao porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos dos autos justificam a condenação pelos crimes descritos; (ii) verificar se as penas aplicadas comportam readequação com base no princípio da consunção e na dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios, consistentes nos exames de corpo de delito e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, demonstram a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, roubo, estupro e associação criminosa.
4. No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo, aplica-se o princípio da consunção, pois o porte foi meio para a prática dos crimes de ameaça, roubo e estupro, devendo este ser absorvido pelos delitos principais.
5. As circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas na r. sentença, não havendo bis in idem na valoração das agravantes do art. 61, II, 'c' e 'd', do Código Penal.
6. A compensação da atenuante da menoridade relativa foi corretamente realizada com uma das agravantes existentes.
7. Configurou-se concurso material, conforme o art. 69 do Código Penal, dada a pluralidade de condutas autônomas dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. O porte ilegal de arma de fogo utilizado como meio para a prática de outros crimes absorve-se por estes, aplicando-se o princípio da consunção. 2. Permanecem as demais condenações e a dosimetria, conforme fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 59, 69, 129, 147, 157, §2º, I e II, 213, 288 do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposto por
Francisco Souza Araújo, Alonso Araújo Filho e Hernando Souza Araújo
, através de advogada constituída,

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara da Única da Comarca de Oriximiná que os condenou as seguintes penas:

- Francisco Souza Araújo:
79 (setenta e nove) anos de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias multa, e a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, penas que deverão ser cumpridas inicialmente no regime fechado, tudo pela violação dos delitos estampados nos artigos 129, 147, 157, §2º, I e II, 213 e 288 do Código Penal e artigo 14, da lei 10.826/2003, c/c artigos 69 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ancorado no disposto no art. 387 e s.s., do Código de Processo Penal;

- Alonso Araújo Filho:
64 (sessenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias multa, e a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado, em virtude de cometer os delitos constantes nos artigos 129, 147, 157, §2º, I e II, 213 e 288 do Código Penal e artigo 14, da lei 10.826/2003, c/c artigos 69 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ancorado no disposto no art. 387 e s.s., do Código de Processo Penal;

-
Hernando Souza Araújo:
64 (sessenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias multa, e a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tudo pela violação dos crimes descritos nos artigos 129, 147, 157, §2º, I e II, 213 e 288 do Código Penal e artigo 14, da lei 10.826/2003, c/c artigos 69 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ancorado no disposto no art. 387 e s.s., do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia presente à ID 5067818, de forma sintética,
que os apelantes formaram uma associação criminosa conhecida como Gangue dos Palhaços, sendo que no dia 13 de novembro de 2016 e no dia 17 de dezembro de 2016, na praia de Iripixi, à noite, surpreenderam várias pessoas, usando máscaras de palhaços e armados com terçados e armas de fabricação caseira, e cometeram os delitos descritos nos artigos 129, 147, 157, §2º, I e II, 213 e 288 do Código Penal e artigo 14, da lei 10.826/2003, c/c artigos 69 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ancorado no disposto no art. 387 e s.s., do Código de Processo Penal.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais apresentadas
,
ID 5067843
,
requer a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída a eles, ou a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos que lhes forma atribuídos.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja aplicada em seu mínimo permitido, por acreditar que o juiz a quo não procedeu a devida fundamentação das circunstâncias judiciais que valorou negativamente aos réus.

Alega a existência de bis in idem, na segunda fase da dosimetria, no que se refere as agravantes do art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, afirmando que estas já fazem parte dos tipos penais violados.

Postula a aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação aos réus Hernando e Alonso, assim como requer o afastamento do concurso material de crimes por entender que no caso em exame se configurou o concurso formal e a continuidade delitiva, no entanto, que seja aplicada somente a continuidade delitiva, por ser esta mais benéfica aos apelantes.

Ao final, requerem desta Corte de Justiça o direito dos apelantes recorrem em liberdade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dr, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso manejado, para que seja aplicado o princípio da consunção somente em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À d. Revisão.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de recorrer em liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas seguras quanto a autoria delitiva atribuída a eles, ou a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos que lhes forma atribuídos.

De plano vejo que razão não assiste a defesa dos recorrentes no que tange a pretendida absolvição.

NO QUE SE REFERE AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
, claro se mostrou nos autos a violência empregada pelos denunciados contra todas as vítimas, inclusive sendo deveras relatado no exame de corpo de delito presente à ID 5067819, que a vítima Elinaldo de Jesus Pereira, sofreu ofensa a integridade corporal da vítima, provocada por objeto contundente e terçado, por meio cruel, necessitando, inclusive, de afastamento de suas atividades devido a fratura nasal.

Em relação à vítima Erika Patrícia de Souza: houve ofensa à integridade física, provocada com objeto contundente, por meio cruel e gerando incapacidade temporária.

No Laudo referente à vítima Pablo da Silva Pimentel, consta no exame: houve ofensa à integridade, provocada por objeto contundente, com necessidade de afastamento de suas atividades de forma temporária.

Já no Laudo de corpo de delito da vítima Jucilei Figueiredo Mera, consta no exame: houve ofensa à integridade física provocada com objeto corte-contuso, em região occiptal profunda, com necessidade de sutura.

No mais, mostrou-se também presente nos autos, principalmente nos depoimentos acostados, o relato de que as vítimas Marinelma e Janaína sofreram lesão corporal, fato este corroborado também pelo exame de conjunção carnal de Marinelma, constante à mesma ID 5067819, pág. 05.

Logo, quanto a esse delito nada há para se corrigir, pois deveras provada as agressões sofridas pelas vítimas, tendo inclusive estas reconhecido os apelantes Francisco, Hermano e Alonso como os autores do crime em questão, que lhes agrediram através de socos, pontapés, coronhadas, por meio de terçado e até com puxões de cabelo, inclusive ameaçando-lhes com emprego de arma de fogo para que não reagissem, afirmando os criminosos que estuprariam todas as vítimas, e esquartejariam seus corpos, o que também provou de forma clara o crime descrito no art. 147, do Código Penal Brasileiro, ou seja,
PROVADO TAMBÉM SE MOSTROU O CRIME DE AMEAÇA
praticado em face de todas as vítimas.

NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
,
também aqui nada há para se reformar
, pois provado de forma cristalina a autoria delitiva atribuída a ambos os recorrentes contra as vítimas Elinaldo Ferreira, Pablo Pimentel, Marinelma Lages, Erika Patricia, Janaina Silva, Daniel Seixas e Vitoria Lima, que por meio de violência e grave ameaça, exercida através de arma de fogo e um terçado, tiveram seus bens subtraídos, no caso, um relógio, uma pulseira e um anel de Erika e um anel dourado e R$37,00 (trinta e sete reais), em dinheiro, de Elinaldo; um celular e a quantia de R$20,00 (vinte reais), em dinheiro de Pablo; um celular de Marinelma; um cordão e um óculos de Janaina; dois aparelhos celulares de Daniel Seixas e um óculos escuro de Vitoria Lima.

Cabe ressaltar que as vítimas reconheceram os denunciados, sem qualquer sombra de dúvida, como os autores do crime de roubo majorado.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

NO CRIME DE ESTUPRO
,
foi provada, deveras, a autoria delitiva
, sendo que, inicialmente, cabe ressaltar que em relação a vítima Marinelma Lage da Silva, o exame de conjunção carnal presente à ID 5067819, pág. 05, foi claro em concluir que esta ofendida foi abusada sexualmente, existindo evidências de conjunção carnal, tendo esta ofendida reconhecido os denunciados em juízo como os autores do crime que lhe vitimou, sendo relatado em juízo que ela foi forçada a manter conjunção carnal com um dos acusados, mediante ameaça de morte e agressões físicas consistentes em os denunciados baterem com o cabo do terçado e do revólver no rosto da ofendida, assim como chutes pelo corpo todo da ofendida Marinelma.

Além do que, as vítimas Elinaldo Ferreira e Erika Patrícia foram constrangidas pelos denunciados, através de ameaças e agressões físicas, a praticarem relações sexuais, sendo que ameaçaram a cortar o pênis de Elinaldo caso este não obedecesse às ordens dos recorrentes, sendo inclusive reconhecido os réus pelas testemunhas.

Assim, pelos depoimentos e demais provas trazidas aos autos, percebe-se que os crimes de estupro a que foi condenado os apelantes realmente ocorreu, posto que o depoimento das vítimas, assim como os demais trazidos ao processo, foram prestados de forma firme e com a sintonia necessária, demonstrando minúcias da ação delitiva atribuída aos réus, devendo esses depoimentos serem levados em consideração quando de uma decisão condenatória.

JÁ QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
, vejo que razão assiste à defesa dos acusados, pois percebe-se que a arma de fogo foi utilizada pelos denunciados como meio de ameaçar e constranger as vítimas para que os réus pudessem praticar os demais delitos, devendo, neste caso, ser aplicado o princípio da consunção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o princípio da consunção quando restar comprovado o nexo de dependência entre as condutas observadas no caso, pertencendo, os crimes, no mesmo contexto fático.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP. 2. Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado. 3. Não incide a Súmula 7/STJ quando os fatos se encontram delimitados pelo acórdão recorrido, sendo necessária nova valoração jurídica da prova, e não ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA reexame fático-probatório, uma vez que a conduta do réu se apresenta incontroversa. 4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena.” (AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Assim, o caso em questão comporta a necessidade de aplicação do princípio da consunção, o qual preconiza a imprescindibilidade da absorção do crime meio pelo crime fim, ou seja, o porte da arma de fogo deve ser absorvido pelos demais crimes praticados pelos réus, evitando-se a dúplice condenação dos acusados por um mesmo fato.

Desta feita, aplicando a regra da consunção, absolvo os recorrentes da prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03
.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária,
requer que a pena base seja aplicada em seu mínimo permitido
, por acreditar que o juiz a quo não procedeu a devida fundamentação das circunstâncias judiciais que valorou negativamente aos réus,
alegando também a existência de bis in idem, na segunda fase da dosimetria
, no que se refere as agravantes do art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, afirmando que estas já fazem parte dos tipos penais violados.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Compulsando os autos, mais precisamente nas dosimetrias constantes na sentença presente à ID 5067839/5067890, vejo que o magistrado julgador procedeu a devida fundamentação de sua decisão que valorou algumas circunstâncias judiciais negativamente aos recorrentes, sendo que, em virtude disso, as penas foram impostas além do mínimo permitido aos tipos penais violados, de forma totalmente idônea e necessária ao caso em estudo, não existindo motivo para qualquer alteração da decisão vergastada.

Da mesma forma se mostra a alegação de bis in idem, pois nada se verificou em relação as agravantes do art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, que faça entender que estas já fazem parte de qualquer um dos tipos penais violados, devendo então permanecerem aplicadas da forma que se encontram.

Noutra banda, no que tange a aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação aos réus Hernando e Alonso
, verifiquei na sentença condenatória que por existir mais de uma circunstância agravante em desfavor desses denunciados, o magistrado a quo procedeu a compensação de uma dessas agravantes com a referida atenuante descrita no art. 65, I, do CPB, sendo essa atitude plenamente possível, o que fez com que, apesar de reconhecida tal atenuante, esta não fosse aplicada, pois compensada com uma das agravantes existentes.

Por último, se mostrou provado de forma categoria a existência do concurso material de crimes
, já que é sabido que o concurso material de crimes está previsto no art. 69, do CP, e ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, que podem ser idênticos (concurso material homogêneo) ou não (concurso material heterogêneo).

Por intermédio desse sistema, o juiz, no momento da individualização da pena, soma as reprimendas dos crimes praticados pelo infrator (sistema de cúmulo material).

Para que seja aplicada a regra inserta no artigo acima mencionado, são necessários dois requisitos, quais sejam: a) pluralidade de condutas e b) pluralidade de crimes.

No caso em estudo, percebe-se claramente que várias ações foram realizadas pelos denunciados, não existindo uma ação única que desembocou em vários delitos, e sim, múltiplas ações foram necessárias para que vários delitos fossem praticados, não podendo se aplicar a este processo o concurso formal de delitos quando presentes os requisitos necessários do concurso material, descrito no art. 69, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando o princípio da consunção e absolvendo os denunciados da conduta descrita no art. 14, da Lei
10.826/03
, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 21/02/2025